Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-24.2022.8.11.0094
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000053-24.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SEDNEY MASCARELLO - CPF: 000.518.039-25 (APELANTE), MAYKE WILLIAN SANTOS AZEVEDO - CPF: 060.028.631-25 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000053-24.2022.8.11.0094

APELANTE: SEDNEY MASCARELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo demonstração da presença do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do agente da prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000053-24.2022.8.11.0094

APELANTE: SEDNEY MASCARELLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por SEDNEY MASCARELLO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação n. 1000053-24.2022.811.0094, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes no pagamento de prestação de serviços comunitários e pagamento de sanção pecuniária –, pelo cometimento do crime do artigo 311, do Código Penal.

O apelante busca sua absolvição por insuficiência probatória, uma vez que:
1)
não foi possível certificar se houve alteração no chassi ou na placa do veículo;
2)
inexistem elementos que indiquem ter sido o responsável por modificar os componentes do veículo;
3)
apenas estava na posse do automóvel adulterado quando foi abordado pelos policiais militares [doc. digital n. 228018206].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 228918215].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo
[doc. digital n. 231658180].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000053-24.2022.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia 12 de

julho de 2016, por volta das 16h, no estabelecimento comercial “Auto Peças – Oficina do

Fernando”, localizado na Rua das Industrias, em Nova Fronteira/MT, distrito pertencente a esta

urbe, o denunciado SEDNEY MASCARELLO adulterou número de chassi de componente de

veículo automotor, qual seja, Fiat Strada Adventure Flex, cor prata, placa NJN 0796 (conforme

boletim de ocorrência de fls. 03/04, termo de apreensão de fl. 05, extratos do veículo de fls.

06/10 e laudo pericial de fls. 13/21).

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar

supramencionadas, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no distrito de Nova Fronteira/MT, quando avistou o veículo acima descrito estacionado em frente ao

estabelecimento comercial “Auto Peças – Oficina do Fernando”.

Ato contínuo, os policiais realizaram a checagem do veículo

automotor e constataram que o Fiat Strada Adventure Flex, cor prata, placa NJN 0796, que era

utilizado pelo acusado, teve sua sequência identificadora do chassi adulterada, conforme consta

no laudo pericial anexado no bojo do presente procedimento investigativo”
(doc. digital n. 228016297).

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2016.215075, termo de apreensão, extrato do Sistema DetranNet, termo de perícia de automóvel, contrato de compra e venda, certificado de garantia (doc. digital n. 228016298 – p. 4/11, 14/22, 39/41), além do depoimento de testemunhas.

Ao reverso do alarido defensivo – quanto a ausência da materialidade delitiva –, um simples passar de olhos entre os dados insertos no sistema do DetranNET e as informações obtidas na perícia realizada pelos agentes da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Tabaporã/MT permite constatar que a placa identificadora utilizada no veículo apreendido (NJN-0796) consta o chassi n. 9BD27804D97
166324
, enquanto o registro existente no seu assoalho é o de n. 9BD27804D97
110694
.

Referente à
autoria
, na fase inquisitorial, o Policial Militar, DAMIÃO NUNES DE CARVALHO descreveu a ocorrência nos termos transcritos:

“Que na qualidade de PM [...] visualizou um veículo Fiat Strada Advent Flex, de cor prata, placa NJN-0796 parado em frente a uma oficina; Que na checagem do veículo constatou-se que se tratava de um Fiat Strada Advent Flex, prata, porém, ao fazer a checagem o número do chassi: 9BD27804D97166324, mas o número do chassi que estava gravado no assoalho do veículo é 9BD27804D97110694; Que na checagem aparece um veículo [...] de placa NKZ-2840; Quando a GUPM perguntou quem era o proprietário [...] informaram se tratar de um Sr. chamado ‘Mascarelli’ e que o mesmo se encontrava em um galpão próximo; Que a GUPM se deslocou até o galpão e conversou com ele (nome completo: SEDNEY MASCARELLO [...]; Que confirmou o veículo ser de sua propriedade e que teria comprado de um primo [...]; Que afirmou não saber da adulteração [...]”
(doc. digital n. 228016298 – p. 12).

Semelhante é o depoimento do também Policial Militar, EDIVALDO GARCIA MOREIRA DA SILVA (doc. digital n. 228016298 – p. 13).

A testemunha, JOILSO DE FIGUEIREDO CAMPOS, asseverou:

“Que o veículo foi adquirido na garagem 707 veículos, no ano de 2010; QUE o veículo foi tomado em assalto na residência do declarante no ano de 2012; Que onze meses após o roubo, o mesmo foi localizado em Aripuanã-MT e que o declarante o resgatou e o trouxe de volta à Várzea Grande/MT; Que o veículo foi vendido no mês de abril de 2016 à WILLIAN JOSÉ DE CAMPOS SALTE ALMEIDA [...] e que este ainda está com o veículo nesta cidade; Que nunca esteve em Tabaporã; Que perguntado se houve alguma adulteração no veículo, respondeu que no momento em que o resgatou, o teto do veículo havia sido cortado e que haviam colocado teto solar; Que observou que o vidro não era original de fábrica; Que após recuperá-lo, o mesmo foi vistoriado no Detran-MT; Que compareceu na DERF de Veículos Automotores e o automóvel estava retido no pátio da delegacia por um dia [...]”
(doc. digital n. 228016298).

Interrogado, SEDNEY MASCARELLO declarou:

“
Que há quase um ano comprou um veículo Strada Adventure Flex, de cor prata, placa NJN-0796 no valor de R$ 22.000,00, sendo que R$ 15.000,00 em dinheiro e o restante foi pago em trabalhos de lavoura; Que alega ter comprado do seu primo JONAS MASCARELLO; Que alega que em momento algum sabia que o veículo estava com partes adulteradas; Que questionado sobre o documento do veículo, disse não o possuir, pois comprou de um parente e o pegaria futuramente caso precisasse [...]
” (doc. digital n. 228016298 – p. 24).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, DAMIÃO, EDIVALDO e JOILSON, o informante JONES MASCARELLO, e realizado o interrogatório do acusado.

Os policiais militares, DAMIÃO e EDIVALDO, ratificaram as circunstâncias do flagrante:

“
Damião
: A gente tem um checklist de placas de veículos roubados [...] e no dia a gente estava fazendo rondas e visualizamos esse veículo [...] na checagem no sistema da época, o número final do chassi não condizia com o que estava gravado no vidro do veículo. Depois duma checagem minuciosa a gente verificou que o chassi do veículo não condizia com o da placa. Esse chassi dizia respeito a outro veículo, o que estava gravado. Geralmente quando a gente assume esse tipo de serviço a gente tem uma lista de veículos, por exemplo, Fiat Strada prata, dentre outros, na época era isso aí e foi por esse motivo que fomos checar esse veículo. Foi a característica daquele veículo que me chamou atenção, pois a placa não era legível, salvo engano. O veículo estava numa oficina, questionamos o proprietário da oficina se ele seria o dono [...], mas onde o SEDNEY estava eu não me recordo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1- TEST. DAMIÃO_001 e 002.mp4)

“
Edivaldo
: A gente estava em rondas pelo Distrito, visualizamos o veículo, ele tinha placa de outro município [...] de Cuiabá e quando a gente via veículos com placas de fora a gente decidia abordar e fazer a checagem de rotina. Quando abordamos, o aplicativo da o número do chassi pela placa, só que vimos que deu inconsistência quando observado com o do veículo. Posteriormente, checamos o chassi e constatamos que a placa que estava nele não era a dele. Só que tanto o veículo que era aquela placa, os dois estavam em dias, mas a placa que estava nele era de outro veículo. Ele tinha as mesmas características, uma strada, prata, mas a placa não era daquele referido veículo. A placa foi retirada de outro veículo e colocada naquele [...], pois se você somente checasse a placa, daria um Fiat Strada prata e você está vendo um Fiat Strada prata, então tudo beleza, mas se você conferir o chassi, aí não batia. Pela alteração do número do chassi percebemos essa alteração. Os dois veículos não tinham informações de roubo ou furto [...]. O veículo estava numa oficina, indagamos o proprietário [...] ele falou que era o Mascarello, aí fomos até ele e ele disse que tinha comprado o veículo para serviço mesmo, foi a única coisa que ele nos disse, mas não me recordo de quem ele falou que comprou [...]. O réu estava num barracão próximo à oficina, o veículo parado na oficina [...]. Não me recordo se foi encontrada alguma ferramenta mecânica com ele. Ele deixou o veículo lá e foi pro barracão, o único questionamento foi quem seria o condutor do veículo e apontaram ele [...]”
(arquivo digital – nome das mídias: 2- TEST. EDIVALDO_001 e 002.mp4).

JOILSO, quando auscultado asseverou:

“
Testemunha
: Eu não conheço esse SEDNEY e nem ouvi falar [...]. Essa camionete me foi roubada, fiquei nove meses sem ela, encontrei em Aripuanã [...].

MP
: você foi arrolado como testemunha porque foi constatado num veículo em Tabaporã, uma adulteração de sinal identificador [...] o veículo era referente de sua propriedade [...]. O senhor se recorda da placa?

Testemunha
: [...] final 2840. Foi objeto de furto na minha residência. Quando eu recuperei foi adulterado o seguinte, ela não tinha teto solar, foi cortada e colocado teto solar. Tiraram os pneus [...].

MP
: O senhor chegou a ir à Tabaporã?

Testemunha
: Não.

MP
: Conhece a pessoa de SEDNEY?

Testemunha
: Nem ideia, senhora.

MP
: O senhor tem ideia do porque o sinal identificador do seu veículo foi encontrado no dele?

Testemunha
: Não sei dizer.

Defesa
: O senhor falou que o veiculo foi tomado em assalto em 2012 e [...] depois foi encontrado [...] o senhor resgatou e trouxe de volta para Várzea Grande [...], quem localizou o veículo?

Testemunha
: Foi a Polícia Militar, fazendo Blitz e o carro constava como queixa de furto.

Defesa
: Entraram em contato e você foi até Aripuanã.

Testemunha
: Sim, fomos na Delegacia tudo. Trouxe ele de volta dirigindo. Passou pela Delegacia de Aripuanã e em Várzea Grande levei para fazer as vistorias também, todos os procedimentos [...]”
(arquivos digitais – nomes das mídias: 3- TEST. JOILSO_-001 e 002.mp4)

O primo do apelante, JONES, informou:

“
Jones
: O SEDNEY é meu primo [...].

Defesa
: Consta que o SEDNEY comprou esse Fiat Strada do senhor, lembra quando que vendeu para ele?

Jones
: Foi em 2015.

Defesa
: [...] e o senhor tinha adquirido de quem?

Jones
: Comprei do LUCIANO [...] trabalhei na Terra Santa de auxiliar e ele pegou e me deu a Strada no salário e o resto paguei em dinheiro. Não sei o nome completo dele não.

Defesa
: Você comprou, por que não transferiu para o seu nome?

Jones
: Porque era FINAN [...], eu ia documentar ele depois.

Defesa
: O senhor tem conhecimento se o SEDNEY mexe com mecânica, tem ferramenta?

Jones
: Não, ele trabalha na lavoura.

MP
: Você disse que vendeu para ele o veículo [...] e aí o senhor falou que estava com financiamento, vendeu sem documentação [...].

Jones
: Do jeito que eu comprei.

MP
: E posteriormente, nem você e nem ele buscaram regularizar? Eu quero saber o seguinte, o senhor buscou regularizar o veículo depois?

Jones
: Não, fiquei só uns seis meses com o veículo.

MP
: Em que ano adquiriu?

Jones
: Em 2015.

MP
: No mesmo ano passou para o seu primo?

Jones
: Sim [...]. Fiquei só seis meses e ele quis comprar e eu vendi para ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 4- TEST. JONES_001 e 002.mp4).

No seu interrogatório, SEDNEY acrescentou às suas declarações extrajudiciais:

“
Acusado
: Fui abordado na frente de um barracão [...], o carro estava entre a oficina e meu barracão. Do lado de fora, não é fechado [...]. Eu comprei do JONES MASCARELLO, meu primo. Fazia pouco tempo que tinha ele [...], uns quatro, cinco meses.

Juiz
: Como que foi essa aquisição? O senhor verificou alguma coisa?

Acusado
: Foi de boca a boca, como é meu parente, ele tinha pegado numa fazenda [...] aí o cara falou para ele que era FINAN, que era o patrão dele e ele passou para mim, num preço mais barato do que eu podia comprar, daí como era FINAN, eu falei que vou comprar e para frente eu pensei em regularizar, pois como ele disse estava no final de parcelas, foi assim que aconteceu. Comprei, depois de um tempo já aconteceu isso.

Juiz
: Como que ele adquiriu?

Acusado
: Ele trabalhava numa fazenda. O patrão dele que tinha essa Strada que usava para dar suporte na lavoura, daí ele pegou em conta, lá parte do pagamento dele e passou para mim, mas não sei quanto tempo ele ficou com ele não.

Juiz
: E essa questão do chassi, o que o senhor tem a dizer?

Acusado
: Nem ideia [...] inclusive até uma vez que vieram policiais na minha casa [...], era o BONFIN e o que mataram na vila, aí pedi para eles checarem pra mim o veículo, pois havia comprado como FINAN [...], porque falei que não tinha papel. Ele olharam no número do vidro, levantaram o tapete do lado do carona, eu nem sabia que era ali o número e se soubesse não ia fazer diferença nenhuma porque não entendo nada, olharam e falaram que era tudo originalzinho os números, mas isso já tinha comprado e fiquei até que deu esse BO [...].

Juiz
: O senhor não verificou quando comprou [...]?

Acusado
: Não, nada, nada. Só pedi essa época para eles verificarem. Eu nunca mexi, como que ia mexer? Se os próprios policiais falaram que estava tudo original.

Defesa
: Quando foram fazer a checagem do veículo na abordagem o senhor estava num barracão [...] guardando as máquinas da agricultura. O senhor tem algum conhecimento de mecânica ou detém ferramenta de mecânica específica?

Acusado
: Não, só chave para trabalhar com máquina na lavoura”
(arquivo digital – nome da mídia: 5- INT. SEDNEY_001 a 004.mp4).

A despeito de ter sido comprovada a materialidade do delito, não há como afirmar,
com certeza
, que a adulteração – utilização de placa identificadora divergente do chassi registrado para o automóvel – foi praticada pelo acusado.

Os policiais militares do 2
o
Pel. PM de Tabaporã/MT, quando ouvidos em juízo, narraram que estavam em rondas quando viram o veículo estacionado em frente a uma oficina e decidiram investigá-lo porque possuía placa do município de Cuiabá/MT. Informaram possuir uma “lista de possíveis automóveis adulterados” e, dentre os cadastrados, havia um com as mesmas características do encontrado [Fiat Strada de cor prata]. Relataram ter checado a placa identificadora e nada de errado foi encontrado; contudo, ela não coincidia com o número do chassi gravado no vidro, razão pela qual decidiram abordar o proprietário. Por fim, averiguaram que as placas e chassis eram divergentes dos constantes no sistema, mas que não havia nenhuma ocorrência de roubo/furto em ambos os veículos.

JONES informou ter adquirido o veículo de seu patrão, numa fazenda que trabalhava no distrito de Terra Santa. Confirmou que o automóvel era “Finan”, mas que o havia pago de forma adequada [uma parte em dinheiro e outra com a prestação de serviços]. Por fim, disse tê-lo vendido para o apelante, pois era seu primo, uma vez que ele tinha interesse em utilizá-lo para trabalhar em sua lavoura.

O apelante, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que comprou o veículo de seu primo, JONES, o qual havia adquirido de terceiro, na modalidade “Finan”. Asseverou que, em determinada oportunidade, recebeu 2 (dois) policiais militares em sua residência, momento que pediu para que “verificassem” nos sistemas disponíveis se havia alguma irregularidade no veículo. Acrescentou que os agentes de segurança “não constataram absolutamente nada”, razão pela qual não se preocupou em utilizar o automóvel. Por fim, revelou desconhecer as adulterações, tanto que sequer tinha ciência de que o chassi do veículo estava gravado no assoalho do banco do passageiro.

Como se vê, afigura-se muito provável que o fato de o veículo ter sido entregue por seu primo e com informações checadas, em tese, por policiais militares, fez com que SEDNEY não desconfiasse da adulteração no automóvel.

Aliás, não se produziu nenhuma prova de que tenha sido ele o responsável pela modificação da placa identificadora ou do chassi, sendo plenamente admissível que tenha recebido o veículo com os itens alterados.

Nesse diapasão, inexistindo demonstração inequívoca da presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar ou remarcar sinal identificador de veículo, impõe-se a absolvição do acusado por ausência de provas da autoria delitiva. Confira-se:

“[...] Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes”
(TJMT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“[...] Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe. [...]
(TJMT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo de
SEDNEY MASCARELLO
para absolvê-lo quanto à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo [artigo 311, do Código Penal], nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024